Tribunal: STM
Processo: 7000043-09.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PEQUENAS FALHAS NA APREENSÃO DO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça, que absolveu um ex-Soldado do Exército da acusação do crime de posse de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia na revista realizada no alojamento militar.
2. O MPM sustenta a suficiência de provas de autoria e de materialidade e requer a condenação e a majoração da pena-base com fundamento na personalidade do agente e nas circunstâncias de tempo e lugar, enquanto a Defensoria Pública da União (DPU) sustenta a absolvição por ausência de provas decorrente da quebra da cadeia de custódia e a ocorrência de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há dúvida razoável acerca da propriedade da droga encontrada, em razão da forma como se deu a revista inopinada, acarretando a quebra da cadeia de custódia e a consequente invalidade da prova; (ii) saber se a punição disciplinar de exclusão das fileiras do Exército impede a condenação penal pelo mesmo fato, configurando bis in idem; e (iii) analisar se as punições disciplinares anteriores e o cometimento do fato durante detenção disciplinar justificam a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cadeia de custódia visa garantir a integridade e a autenticidade da prova. Pequenas falhas ou inadequações no procedimento de apreensão, quando não comprometem a confiabilidade do material e são supridas por outros elementos de prova seguros, configuram mera irregularidade e não geram nulidade. Materialidade e autoria demonstradas.
5. A independência entre as esferas penal e administrativa permite a aplicação de sanções de natureza distinta pelo mesmo fato, sem que isso configure bis in idem. O licenciamento ou exclusão do militar não afasta a tipicidade da conduta nem impede a atuação da Justiça Militar.
6. Punições disciplinares de caráter administrativo não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base a título de personalidade desfavorável ou circunstâncias do crime, devendo ser preservada a separação entre a indisciplina militar e a análise das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte para reformar a sentença e condenar o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Tese de julgamento: "1. Eventual irregularidade no procedimento de revista e apreensão de entorpecente não anula a prova, quando a integridade do material é atestada por laudo pericial e a autoria é confirmada por outros elementos de prova, inclusive a confissão do acusado. 2. A aplicação de sanção administrativa disciplinar não impede a condenação criminal pelo mesmo fato, diante da independência das instâncias penal e administrativa; 3. Punições disciplinares de caráter administrativo não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base a título de personalidade desfavorável ou circunstâncias do crime".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 73 e 290, caput; CPPM, arts. 439, "e", 611 e 626; CP, art. 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000573- 23.2023.7.00.0000, Relator Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 25/4/2024, DJe 29/5/2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000632-11.2023.7.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 4/4/2024, DJe 11/4/2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000717-31.2022.7.00.0000, Relator Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 26/10/2023, DJe 14/11/2023; STM, Apelação n.º 7000760- 36.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/12/2020, DJe 29/12/2020; STM, Apelação n.º 7000213-14.2022.7.03.0203, Relator Ministro Leonardo Puntel, j. 18/6/2025, DJe 27/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-09.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ FELIP SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO LUIZ FELIP SILVA SANTOS À PENA DE 1 (UM) ANO
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM, A SER CUMPRIDA EM
REGIME ABERTO E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E AO
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHA INCÓLUME A SENTENÇA PROLATADA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO, QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, PARA ABSOLVER O EX-SOLDADO DO
EFETIVO PROFISSIONAL LUIZ FELIP SILVA SANTOS, DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, NA MODALIDADE
"GUARDAR", COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-09.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ FELIP SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PEQUENAS FALAHAS NA
APREENSÃO DO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE NA CADEIA
DE CUSTÓDIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença
do Conselho Permanente de Justiça, que absolveu um ex-Soldado do Exército
da acusação do crime de posse de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), sob o fundamento de que houve quebra da cadeia
de custódia na revista realizada no alojamento militar.
2. O MPM sustenta a suficiência de provas de autoria e de materialidade e
requer a condenação e a majoração da pena-base com fundamento na
personalidade do agente e nas circunstâncias de tempo e lugar, enquanto
a Defensoria Pública da União (DPU) sustenta a absolvição por ausência de
provas decorrente da quebra da cadeia de custódia e a ocorrência de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há dúvida razoável acerca da
propriedade da droga encontrada, em razão da forma como se deu a revista
inopinada, acarretando a quebra da cadeia de custódia e a consequente
invalidade da prova; (ii) saber se a punição disciplinar de exclusão das fileiras
do Exército impede a condenação penal pelo mesmo fato, configurando bis in
idem; e (iii) analisar se as punições disciplinares anteriores e o cometimento do
fato durante detenção disciplinar justificam a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cadeia de custódia visa garantir a integridade e a autenticidade da prova.
Pequenas falhas ou inadequações no procedimento de apreensão, quando não
comprometem a confiabilidade do material e são supridas por outros elementos
de prova seguros, configuram mera irregularidade e não geram nulidade.
Materialidade e autoria demonstradas.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A independência entre as esferas penal e administrativa permite a aplicação
de sanções de natureza distinta pelo mesmo fato, sem que isso configure bis in
idem. O licenciamento ou exclusão do militar não afasta a tipicidade da conduta
nem impede a atuação da Justiça Militar.
6. Punições disciplinares de caráter administrativo não se prestam a
fundamentar a exasperação da pena-base a título de personalidade desfavorável
ou circunstâncias do crime, devendo ser preservada a separação entre a
indisciplina militar e a análise das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte para reformar a sentença e condenar o réu à pena
de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da
suspensão condicional da pena.
Tese de julgamento: "1. Eventual irregularidade no procedimento de revista e
apreensão de entorpecente não anula a prova, quando a integridade do material
é atestada por laudo pericial e a autoria é confirmada por outros elementos de
prova, inclusive a confissão do acusado. 2. A aplicação de sanção administrativa
disciplinar não impede a condenação criminal pelo mesmo fato, diante da
independência das instâncias penal e administrativa; 3. Punições disciplinares
de caráter administrativo não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-
base a título de personalidade desfavorável ou circunstâncias do crime"
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 73 e 290, caput; CPPM, arts.
439, "e", 611 e 626; CP, art. 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000573-
23.2023.7.00.0000, Relator Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 25/4/2024, DJe
29/5/2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000632-11.2023.7.00.0000, Relator
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 4/4/2024, DJe 11/4/2024; STM,
Apelação Criminal n.º 7000717-31.2022.7.00.0000, Relator Ministro Celso
Luiz Nazareth, j. 26/10/2023, DJe 14/11/2023; STM, Apelação n.º 7000760-
36.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/12/2020,
DJe 29/12/2020; STM, Apelação n.º 7000213-14.2022.7.03.0203, Relator
Ministro Leonardo Puntel, j. 18/6/2025, DJe 27/6/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e, por maioria, em dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença absolutória e
condenar o ex-Soldado do Exército Luiz Felip Silva Santos à pena de 1 ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o ex-
Soldado do Exército porque, durante uma revista no alojamento da unidade militar, foi
encontrada uma porção de maconha em seu armário.
O que a sentença de primeira instância decidiu: o Conselho Permanente de
Justiça absolveu o acusado, entendendo que a forma como a revista foi feita gerou dúvida
sobre a quem pertencia a droga, configurando quebra da cadeia de custódia.
O que motivou o recurso: o MPM recorreu pedindo a condenação do réu,
alegando que a irregularidade na revista não anula a prova, pois o réu confessou que a droga
era sua. Pediu também o aumento da pena por causa de punições disciplinares anteriores. A
defesa pediu a manutenção da absolvição e alegou que o réu já foi punido
administrativamente com a exclusão do Exército, o que impediria a punição criminal.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se a revista inopinada gerou a
quebra da cadeia de custódia a ponto de anular a prova e se a punição administrativa anterior
impede a condenação criminal.
O que o Relator decidiu: o Relator, Artur Vidigal de Oliveira, decidiu condenar
o réu. Ele explicou que a falha no procedimento de revista foi apenas uma irregularidade que
não comprometeu a prova, pois o réu confessou espontaneamente ser o dono da droga.
Também esclareceu que as esferas administrativa e penal são independentes, de modo que a
exclusão do Exército não impede a condenação criminal. Por fim, negou o aumento da pena-
base, mantendo-a no mínimo legal de 1 ano de reclusão, com direito ao sursis.
Resultado final do recurso: a maioria dos Ministros do STM concordou com o
voto do Relator e o recurso do MPM foi aceito em parte para condenar o réu à pena de 1 ano
de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 3 anos. Este processo
foi julgado em:
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) interpõe apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição da
Justiça Militar (CJM), que absolveu o então Soldado do Exército Luiz Felip Silva Santos do
crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art.
439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Consta na denúncia (processo 7000043-09.2025.7.11.0011/DF, evento 1,
DENUNCIA1) que, em 5/11/2024, por volta das 10h30, foi realizada uma revista no
alojamento dos Soldados do Efetivo Profissional da 2ª Companhia de Fuzileiros, no 58º
Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz), em Aragarças/GO.
A revista, conduzida pela 2ª Seção do Batalhão, em atuação conjunta com a
Polícia Penal de Aragarças/GO, resultou na apreensão de uma porção de substância
entorpecente análoga à maconha, acondicionada em um saco plástico, encontrada no armário
do ex-Soldado Luiz Felip Silva Santos.
Recebida a denúncia em 7/2/2025 e realizada a citação do apelado em
13/2/2025, o feito tramitou regularmente (processo 7000287-69.2024.7.11.0011/DF, evento
39, DEC1 e evento 19, CITINT1).
Finda a instrução, o Ministério Público Militar (MPM) pugnou pela condenação
do apelado pelo delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 9°, I, do CPM. Todavia, o
Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado por
unanimidade de votos.
A sentença foi publicada e disponibilizada em 19/8/2025 (processo 7000043-
09.2025.7.11.0011/DF, evento 94, SENT1) e, devidamente intimado, o MPM interpôs
tempestivo recurso de apelação em 28/9/2025 (processo 7000043-09.2025.7.11.0011/DF,
evento 104, APELAÇÃO1).
Em suas razões, o MPM pediu a reforma da sentença para condenar o ex-
Soldado Luiz Felip Silva Santos como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
com majoração da pena-base, considerando a personalidade do apelado, que contava com
duas punições disciplinares, e as circunstâncias de tempo e lugar, uma vez que a conduta
ocorreu enquanto ele cumpria detenção disciplinar por doze dias (processo 7000043-
09.2025.7.11.0011/DF, evento 112, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela extinção da
punibilidade, dada a impossibilidade de bis in idem, uma vez que o apelado já foi punido
disciplinarmente com a exclusão a bem da disciplina pelo mesmo fato objeto da denúncia.
Sustenta, ainda, a tese da ausência de prova inequívoca da autoria do delito, devido à quebra
da cadeia de custódia, uma vez que a condenação não pode se fundar exclusivamente em
confissão, requerendo, assim, a absolvição com fundamento no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (processo 7000043-09.2025.7.11.0011/DF, evento 117,
CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento e pelo provimento
parcial do apelo ministerial, com a condenação do apelado como incurso no delito do art. 290
do CPM, porém, sem a majoração da pena-base (evento 9, PARECER_MPM1).
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM para condenar o ex-Soldado do
Exército Luiz Felip Silva Santos como incurso no crime previsto no art. 290 do CPM (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), por entender estarem
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Requer, também, a majoração da pena-base, indicando que as circunstâncias
judiciais da personalidade do agente e de tempo e lugar lhe são desfavoráveis.
A DPU, ao tempo em que requer a manutenção da sentença absolutória em sua
integralidade, aponta a vedação ao bis in idem, alegando ser a punição disciplinar aplicada
suficiente para restabelecer a ordem interna da unidade e tutelar a hierarquia e a disciplina
militares.
Sustenta, ainda, a tese da ausência de prova inequívoca da autoria do delito,
devido à quebra da cadeia de custódia, uma vez que a condenação não pode se fundar
exclusivamente em confissão, requerendo, assim, a manutenção da absolvição com
fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
2. Razões de decidir
Consta nos autos que no dia 5/11/2024, após revista inopinada levada a cabo no
alojamento dos Soldados do Efetivo Profissional da 2ª Companhia de Fuzileiros do
58º BIMtz, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha entre os pertences do
ex-Soldado Luiz Felip Silva Santos, acondicionada em um saco plástico.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de exame
pericial confeccionado pela Gerência de Criminalística de Barra do Garças (POLITEC), em
6/11/2024 (processo 7000287-69.2024.7.11.0011/DF, evento 1, INIC1, fls. 34/38), no qual o
material apreendido testou "POSITIVO para presença de canabinoides, dentre eles o
"THC" (Tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA)".
O apelado foi absolvido por unanimidade de votos pelo Conselho Permanente
de Justiça, que apontou "dúvida razoável acerca da propriedade da droga encontrada" em
razão da forma como se deu a revista inopinada.
Conforme consta nos autos, os Soldados foram ordenados a retirarem seus
pertences do armário, lançando-os ao chão, para que fosse realizada a revista no alojamento.
Após, os Soldados foram retirados do alojamento para que a revista fosse iniciada, utilizando-
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se cães farejadores.
Nos termos da sentença, como o material apreendido já não se encontrava nos
armários quando os cães farejadores entraram e os Soldados também não estavam no local
para acompanharem os trabalhos, houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a
autenticidade e a integridade da prova.
O MPM contesta tal argumento, apontando que o fato narrado configura mera
irregularidade na cadeia de custódia, o que não tem o condão de, por si só, ensejar a
absolvição por ausência de provas da autoria.
Assim, a controvérsia dos presentes autos reside, principalmente, na
comprovação da autoria delitiva e na integridade da cadeia de custódia.
Importante frisar que a cadeia de custódia é essencial para garantir os direitos
dos agentes, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como a
legitimidade das provas apresentadas. Esse processo refere-se a todas as etapas pelas quais o
material probatório passa desde sua coleta até sua apresentação ao Juiz para análise.
Qualquer interferência durante esse percurso pode comprometer a validade da
prova, porém, nos documentos do caso em questão, não foi adequadamente demonstrado que
isso tenha ocorrido. Ademais, o Magistrado deve considerar cuidadosamente possíveis
irregularidades constantes na cadeia de custódia, juntamente com todos os elementos
apresentados durante o processo para determinar se a evidência é confiável.
Inicialmente, reafirmo meu entendimento de que falhas pontuais na cadeia de
custódia, quando não comprometam substancialmente a integridade da prova, devem ser
analisadas de maneira ponderada junto aos demais elementos probatórios, atribuindo-se o
valor que for adequado e proporcional ao caso.
A preservação da cadeia de custódia é, sem dúvida, essencial para assegurar a
integridade, autenticidade e confiabilidade das evidências trazidas ao processo, garantindo
que estas reflitam de maneira fiel os fatos em análise. No entanto, pequenas irregularidades,
quando não afetem a essência ou a confiabilidade da prova, não devem, de imediato,
invalidá-la ou excluir seu valor probatório, devendo, antes, ser objeto de uma análise
cautelosa e contextual.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é assente no sentido de que a
mera falha formal em uma das etapas da cadeia de custódia não acarreta, automaticamente, a
nulidade da prova, quando existirem outros elementos seguros que atestem a idoneidade do
material periciado, e, sobretudo, quando a defesa não comprova o efetivo prejuízo ou a
manipulação da substância.
Assim tem decidido esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As irregularidades constantes da cadeia
de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si
só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do
Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à
autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal
contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico
penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal. 3. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas
na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer
proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar. 4.
Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de
episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
29/05/2024) (rifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO
DO
PORTE
DE
DROGAS.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. SÚMULA 9 DO STM. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Autoria e materialidade delitivas confirmadas. Dessa forma, eventual
irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o conjunto probatório
produzido no caso. II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. III - O porte e o uso
de drogas em área sob Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta
Corte Marcial. IV - O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo
normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violar-se-
ia, assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal,
dentro do estabelecido na Carta Magna, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a
proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao sursis
penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere pelo porte de drogas e a
prevenção geral da norma permanece presente dentro do quartel. V - Por fim, cumpre
asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar,
nos termos do que prevê o art. 90-A da citada Lei. VI - Recurso conhecido e desprovido.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000632-11.2023.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 11/04/2024) (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS
DENTRO
DO
QUARTEL.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ACERVO
PROBATÓRIO.
HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ EM
SINTONIA
COM
AS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA
E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO
CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO
ESPECIALIZADO,
DEFINE
O
CRIME
DE
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CADEIA DE CUSTÓDIA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM SUA TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
CRIME DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA,
MAS UMA MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A
CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU
QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU
EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E LEGITIMIDADE DOS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-
POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4.
CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000717-
31.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 26/10/2023,
Data de Publicação: 14/11/2023) (Grifo nosso)
A comprovação da custódia do material apreendido, antes da entrega para ser
periciado, pode ser verificada pelos depoimentos e pela sequência lógica documental
apresentada nos autos.
A testemunha Segundo-Sargento Bruno Oliveira Gonçalves de Morais narrou
que o procedimento padrão para a revista inopinada com cães farejadores era retirar todo o
material de dentro dos armários e deixá-lo no chão, de forma que os cães pudessem farejar
tudo. Naquele dia, foi pedido para que os Soldados retirassem seus pertences dos armários e
os colocassem no chão, na frente de cada armário. Os militares assim o fizeram e se retiraram
em seguida, aguardando o fim da revista fora do alojamento. Narrou, ainda, que ouviu o
apelado confirmar que a droga lhe pertencia.
Por sua vez, a testemunha Terceiro-Sargento Lucas Oliveira Goulart Racttes
afirmou ter visto quando o policial penal pegou a substância que estava diante do armário do
apelado, acondicionada em um saco plástico. Informou que o apelado estava fora do
alojamento no momento em que a droga foi encontrada, mas que o Tenente Hessel o chamou
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e pediu para que a testemunha e outros militares que acompanhavam a revista saíssem,
portanto não pôde relatar o que aconteceu na sequência. Reconheceu na foto mostrada o
mesmo saco plástico que viu no chão no momento da apreensão.
As fotografias juntadas ao auto de prisão em flagrante (APF) não demonstram
haver confusão entre os pertences dos diversos Soldados que sofreram a revista, pois se
limitam a mostrar o material apreendido (saco plástico contendo substância com aparência de
maconha) e os pertences que lhe eram imediatamente adjacentes, sem uma visão mais ampla
do local (processo 7000287-69.2024.7.11.0011/DF, evento 1, INIC1, fls. 9/10).
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas são uníssonos ao afirmar que
os militares retiraram seus pertences de dentro dos armários e os colocaram no chão para que
os cães pudessem farejar todo o conteúdo, mas que cada militar colocou seu material em
frente ao seu armário, o que permite concluir que os pertences não foram "jogados" de
qualquer jeito, ou seja, misturados, mas dispostos minimamente organizados, de forma a
permitir a identificação do proprietário em caso de ilícito eventualmente encontrado, como
foi o caso.
Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do apelado demonstram que
não houve qualquer dúvida na identificação do possuidor do armário em frente ao qual foi
encontrada a droga apreendida, que foi imediatamente chamado de volta ao alojamento e,
prontamente, admitiu que o entorpecente lhe pertencia.
Assim, ainda que se considere inadequado o procedimento para retirada dos
pertences do armário, o MPM tem razão quando coloca essa inadequação como mera
irregularidade, incapaz de comprometer a integridade da cadeia de custódia, uma vez que o
apelado confessou espontaneamente que o material lhe pertencia, tanto em sede inquisitorial
quanto em seu interrogatório durante a instrução processual.
O ex-Soldado do Exército Luiz Felip Silva Santos assim narrou ao Juízo,
quando perguntado se teve orientação sobre a vedação de levar substância ilícita para dentro
do quartel:
"Ele chegou a perguntar pra mim, o Sargento Daniel Oliveira, ele perguntou pra mim, para
que você levou? Aí eu peguei e falei, tenho uma ansiedade, mas isso eu não tinha, não tinha
questão de levar. Eu fumo fora do quartel, não nego, fumo fora do quartel e nisso a porção
ficou no meu bolso do short, (...) ela ficou no meu short, eu peguei e fui."
Questionado se confirmava ter declarado que ia enrolar a maconha para fumar
dentro do quartel, assim respondeu:
"Confirmo. Mas em momento nenhum eu estava de serviço" .
Ou seja, o apelado confessou de livre e espontânea vontade ser o possuidor da
droga encontrada e apreendida, não havendo, após a apreensão, qualquer irregularidade na
cadeia de custódia.
Destaco, ainda, que o apelado declarou ter a intenção de fazer uso do
entorpecente dentro do quartel, o que, embora não tenha o condão de agravar a conduta, uma
vez que não ultrapassou a fase de cogitação, é mais um indicativo de que ele tinha ciência de
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que estava levando substância ilícita para dentro da organização militar, reforçando a autoria
delitiva.
Ora, se o apelado alegou ter intenção de "bolar" (enrolar) um cigarro de
maconha para fumá-lo dentro do quartel, justificando que isso controlaria sua ansiedade, não
há como ter qualquer dúvida de que o entorpecente encontrado lhe pertencia, e que foi levado
para dentro do quartel de livre e espontânea vontade, caracterizando o dolo do tipo penal do
art. 290 do CPM.
Superadas as questões fáticas e formais da prova, e ainda no âmbito da análise
meritória, cumpre refutar a tese defensiva da extinção da punibilidade do apelado em
decorrência da vedação ao bis in idem, sob o fundamento de que o ex-Soldado Luiz Felip
Silva Santos já teria sido alcançado por sanção na esfera administrativa, tornando inadequada
uma nova reprimenda penal pelos mesmos fatos.
Não procede a alegação defensiva, uma vez que, no caso em tela, há a
ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do apelante e o
estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao apelante possa, ao mesmo tempo,
configurar crime militar e transgressão disciplinar, pois infringe o Código Penal Militar e o
Regulamento Disciplinar do Exército, previsto no Decreto n.º 4.346/2002, o crime militar,
sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração demanda a tutela
do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar se constitui num fato típico, antijurídico e
culpável definido no Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas
respectivas sanções constituem matéria cuja competência é reservada à autoridade militar,
razão pela qual escapam da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a punição administrava aplicada ao apelado, qual seja, o
licenciamento do serviço ativo do Exército, não é tema sujeito à análise desta Justiça
Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido
de que questão como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa,
pois, como já enfatizado, constitui crime militar.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina,
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar
contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres
e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que
quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não
se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42,
§ 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e,
por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art.
290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das
Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000760- 36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.) (grifo nosso)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO.
PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO.
LEI 9.099/95 E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE
POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO AO BEM JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se preliminar da pretensão punitiva, na modalidade in
concreto, arguida pela PGJM em parecer, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a
data da sentença condenatória não transcorreu o lapso prescricional. Decisão por
unanimidade. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de instauração
do incidente de insanidade mental, arguida pela DPU, pois não se verifica qualquer vício da
Decisão que indeferiu o pleito, não havendo dúvida a respeito da imputabilidade penal do
Réu, consoante o disposto no art. 156 CPPM. Decisão por unanimidade. As provas constantes
dos autos são suficientes para se constatar o dolo na prática da conduta. O Acusado, no
mínimo, assumiu o risco da realização do crime, ao pedir que terceiros escondessem a
substância entorpecente em suas coisas, consumando o tipo penal inscrito no art. 290, caput,
do CPM. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que se
possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição esteja
suficientemente comprovada nos autos. A simples alegação da condição de dependência
química e das condições psiquiátricas não afasta a imputabilidade do Réu por não possuir a
capacidade de autodeterminação, uma vez que no APF ficou clara a incontestabilidade da
consciência de ilicitude do ato pelo Réu. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e
culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, impossibilitando a aplicação do princípio in dubio pro
reo. A anulação da incorporação pela Administração Militar por conta de defeito de
incorporação anterior não tem o condão, por si só, de provar incapacidade do Réu. Esta
Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos envolvendo
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988. O tráfico, a posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de
ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva,
independentemente do resultado lesivo à saúde das pessoas, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela
jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta
a tese de que a repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a
simples exclusão das fileiras do Exército para o sancionamento da conduta reprovável e
para preservação da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, conforme remansosa
jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de
modo a admitirem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se
configure violação ao princípio do non bis in idem. Em relação à alegação do caso se tratar
de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, a quantidade de material
apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do que a quantidade encontrada no
HC nº 132.203 do STF, em muito se afastando daquele quantitativo que foi considerado
ínfimo. Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado, deveriam ser
aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve
prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à
proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da pessoa
humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas
desclassificações. Por todo o exposto e comprovadas autoria e materialidade, não se
observam quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior para fins de
prequestionamento. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação
nº 7000213-14.2022.7.03.0203. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
18/06/2025, Data de Publicação: 27/06/2025.) (grifo nosso)
Assim, no que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, que
estaria fundada, sobretudo, na hipótese de que a punição administrativa de exclusão das
fileiras do Exército seria suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina militares,
cumpre destacar que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Dessa forma, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas e não ser o caso de se acolher as teses defensivas, a reforma da sentença absolutória
e a condenação do apelado é medida impositiva.
3. Dosimetria da pena
O Ministério Público Militar, no tocante à dosimetria da pena, requer a
majoração da pena-base, sob a alegação de serem desfavoráveis ao apelado as circunstâncias
judiciais da personalidade do agente e de tempo e de lugar.
O MPM alega que o apelado, embora primário, demonstra "propensão a atos de
indisciplina, uma vez que constam em sua ficha disciplinar individual (APF, Evento 1, fl. 32)
duas punições disciplinares, em um curto período de 3 meses."
Sustenta, ainda, que o apelado praticou a conduta durante o período de
cumprimento de detenção disciplinar, o que elevaria o grau de reprovabilidade de sua
conduta.
Conforme manifestação da PGJM em seu parecer:
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) as nuances relacionadas a punições disciplinares do acusado não possuem conexão com
os fatores do caso concreto (seara criminal ), portanto, não constituem elemento para a
aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis sob nenhum ângulo, mormente em relação
à personalidade do réu ou às circunstâncias do crime.
De fato, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, para que possam justificar a
majoração da pena-base, especialmente no que se refere à personalidade do agente, devem ser
direcionadas à criminalidade, não à indisciplina verificada em ambiente administrativo, cuja
competência para apurar e apenar é da Administração Militar. Deve prevalecer aqui, da
mesma forma, a independência das esferas administrativa/disciplinar e penal, pois buscam
proteger bens jurídicos diversos.
Portanto, as alegações ministeriais não se prestam a justificar a exasperação da
pena-base no que diz respeito às circunstâncias de tempo e lugar, bem como da personalidade
do agente.
Nesse contexto, considerando que são favoráveis ao apelado as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, principalmente pelo fato de se tratar de réu primário e
de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, poder-se-ia discutir a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, no entanto, ainda que se considerasse aplicável a referida atenuante, é imperativo
aplicar o disposto no art. 73 do CPM, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.
Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, que se torna
definitiva em razão da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, "c", do Código Penal, e concedo ao apelado o direito de recorrer em liberdade, bem
como o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à
exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença absolutória e condenar
o ex-Soldado do Exército Luiz Felip Silva Santos à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime aberto e com o direito de recorrer em
liberdade e ao benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384280v14 e do código CRC c85a3ed9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/06/2026, às 11:50:15
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384280 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-09.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ FELIP SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
VOTO REVISOR
No julgamento do presente recurso, na condição de Ministro Revisor, proferi
voto acompanhando integralmente o Exmo. Ministro Relator, nos termos a seguir aduzidos.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), em
face da Sentença que, por unanimidade, absolveu o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) LUIZ
FELIP SILVA SANTOS, da prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
1. Contextualização da insurgência
Segundo consta na Denúncia, em 5/11/2024, por volta de 10h:30min, em revista
realizada no alojamento da 2ª Companhia de Fuzileiros do 58º Batalhão de Infantaria
Motorizado (BI Mtz), situado em Aragarças/GO, foi encontrada, no interior do armário
utilizado pelo então Sd LUIZ FELIP SILVA SANTOS, uma porção de substância análoga à
maconha, acondicionada em saco plástico. Em consequência, lavrou-se o competente Auto de
Prisão em Flagrante (APF), autuado sob o nº 7000287-69.2024.7.11.0011.
A narrativa acusatória informa que o próprio Acusado admitiu ser o proprietário
do material, afirmando tê-lo adquirido dias antes, em 30/10/2024, no bairro onde residia, na
cidade de Barra do Garças/MT, e levado para o quartel, onde o manteve guardado. Consta,
ainda, a confirmação da dinâmica dos fatos por testemunhas presenciais e a existência de
laudo pericial atestador de resultado positivo para canabinoides, inclusive THC,
caracterizando tratar-se de substância ilícita. A acusação ressaltou que a conduta de manter
entorpecente em ambiente militar atinge diretamente a disciplina e a hierarquia, valores
fundamentais das Forças Armadas, sendo irrelevante a pequena quantidade apreendida ou a
alegação de uso próprio.
Ao final, o Parquet castrense sustentou estarem presentes a materialidade e
autoria delitivas. Requereu o recebimento da Exordial, a citação do Acusado e, ao término da
persecução penal, a sua condenação, por entender ser a conduta típica, ilícita e culpável.
Após a regular instrução criminal, na sessão de julgamento de 12/8/2025, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia,
absolvendo o Apelado da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade guardar, com base no art. 439, “e”, do CPPM (evento 94, SENT1, da APM).
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha reconhecido a materialidade delitiva, atestada em laudo pericial,
o Colegiado entendeu que a autoria restou fragilizada, em virtude de falhas na cadeia de
custódia da prova, pois os objetos dos militares foram misturados durante a revista, sem
controle adequado, gerando dúvida sobre a real propriedade da substância. Destacou que a
confissão, isoladamente, não é suficiente para sustentar a condenação, quando
desacompanhada de prova técnica segura. A Sentença também rejeitou a tese de
insignificância, reconheceu a independência das instâncias penal e administrativa, afastou a
alegação de bis in idem e concluiu pela absolvição, prestigiando a dúvida razoável quanto à
autoria.
Inconformado, o MPM apresentou o competente recurso de Apelação. Em suas
razões recursais (evento 112, RAZAPELCRIM1, da APM), sustenta que a absolvição deve
ser reformada, pois houve erro ao considerar insuficientes as provas de autoria. Argumenta
que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não são, por si só, suficientes para afastar
a responsabilização penal, especialmente diante de um conjunto probatório robusto,
composto pela confissão do Acusado e por depoimentos testemunhais coerentes,
confirmadores de que a droga foi encontrada em seu armário. Defende que a autoria e
materialidade estão devidamente comprovadas, pleiteando a condenação pelo art. 290 do
CPM e, subsidiariamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, aplicando-se as
circunstâncias judiciais - antecedentes disciplinares e maior reprovabilidade da conduta (art.
69 do CPM).
Em sede de contrarrazões (evento 117, CONTRAZAP1, da APM), a Defensoria
Pública da União (DPU) refuta toda a argumentação ministerial. Pugna pela manutenção da
improcedência da persecução penal, seja em razão da extinção da punibilidade, dada a
impossibilidade de bis in idem, tendo em conta o Apelado haver sido punido em processo
disciplinar, seja pela ausência de provas. Destaca que a cadeia de custódia foi comprometida
durante a revista, resultando em dúvida razoável sobre a propriedade da substância
apreendida, justificando, assim, a manutenção da absolvição, com fulcro no art. 439, “e”, do
CPPM.
Na sequência, passa-se à apreciação da conformação delitiva da ação descrita na
Peça Pórtico.
2. Análise probatória e conformação delitiva
2.1. Tipicidade
A conduta imputada ao Apelado enquadra-se no art. 290 do CPM:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos)
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
incolumidade pública. Consiste em um ilícito de perigo abstrato, presumido e absoluto,
existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa uma
ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão a
um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância narcótica em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do crime, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor do Réu, é contundente a adequação do comportamento por ele adotado
ao tipo penal, demonstrando a sua tipicidade.
2.2. Da autoria
A autoria do fato é incontroversa, pois, além de confessar, ao ser apanhado,
tratar-se de entorpecente, em momento algum, no decorrer do feito, o Acusado negou a
natureza do material encontrado em seus pertences. É certo que ele ingressou no
aquartelamento com a substância proscrita, Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
“maconha”, embalada em um saco plástico e guardou-a em seu armário. A propriedade do
material foi admitida, por ele próprio, como sua, tanto na fase inquisitorial, quanto em
Juízo.
Na fase pré-processual, quando da lavratura do APF, ao ser interrogado pela
autoridade de polícia encarregada do flagrante, o Apelado, então indiciado, declarou:
(...) ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse: QUE comprou a
substância dia 30 de outubro de 2024, no bairro onde mora na Vila Maria em Barra do
Garças-MT. QUE comprou 20 reais com um menino no bairro onde mora. QUE não conhece
de quem comprou o material e nem sabe seu nome. QUE é usuário de maconha há um certo
tempo, antes mesmo de entrar no Batalhão. QUE comprou pois necessita fumar por ser
ansioso e ficar nervoso muito fácil. QUE o peso da substância é de aproximadamente 2g
(duas gramas). QUE trouxe o material guardado em um saco plástico para o Batalhão e
guardou em seu armário. QUE ninguém mais sabia que a substância se encontrava em seu
armário. QLJE foi a primeira vez que trouxe algum material dessa natureza ao Batalhão.
QUE não mostrou pra ninguém o material. QUE assumiu ser o dono do material
encontrado. QUE "bolava" o material e ia fumar a retaguarda do pavilhão onde se
encontra o auditório, próximo da cerca do Batalhão. (Evento 1, INIC1, fls 43-44 do APF)
(grifo nosso)
Mantendo a coerência com suas declarações iniciais, ao ser ouvido em Juízo, o
Réu esclareceu:
Magistrada: O senhor se recorda de ter tido orientação sobre a vedação de levar substância
ilícita para dentro do quartel?
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Luiz Felipe: Eu falei pro sargento Daniel Oliveira. Ele perguntou para mim: "Para que você
levou?". Aí eu peguei e falei: "Tenho uma ansiedade". Mas eu não tinha questão de levar.
Eu fumo fora do quartel. E nisso a porção ficou no meu bolso do short, porque nós tem que
ir com outra roupa, não vai com roupa militar, vai com roupa civil. Ficou no bolso do meu
short e eu fui. Aí na revista de armário, eles pediram para jogar os material tudo no chão.
Eles mandou eu sair do alojamento e entrou com cão farejador. Achou a porção e me
chamaram. Eu não menti nenhum momento, falei: "A porção é minha, não tenho o que
mentir".
Magistrada: Certo. Mas consta aqui na denúncia que o senhor declarou que ia enrolar a
maconha e ia fumar dentro do quartel. O senhor confirma isso?
Luiz Felipe: Confirmo. Mas em momento algum eu estava de serviço.
(...)
Defesa: Foi a primeira vez que acabou acontecendo isso de estar com essa substância lá
dentro da unidade militar?
Luiz Felipe: Foi a primeira vez. Nunca tinha levado. (Evento 41, VIDEO5, da APM) (grifos
nossos)
A sobredita confissão encontra-se consentânea com todo o escólio testemunhal
produzido na instrução processual, uníssono ao confirmar que, durante a realização do
procedimento de revista, foi encontrada uma porção de substância alucinógena acondicionada
em um saco plástico, dentre os pertences que estavam no armário do Acusado. Confira-se:
3° SGT LUCAS NEVES FREITAS GONÇALVES:
Magistrada: Certo. Como é que o senhor tomou conhecimento desse fato?
Sargento Lucas Neves: Eu estava de serviço bem no dia que foi feita a revista e foi pega a
substância ilícita no armário dele. Eu tinha acabado de assumir o serviço.
Magistrada: Qual função que o senhor estava exercendo?
Sargento Lucas Neves: Eu estava de serviço de sargento de dia da subunidade da companhia
onde o soldado Luiz Felipe trabalhava.
Magistrada: Então o senhor presenciou essas revistas?
Sargento Lucas Neves: Presenciei.
Magistrada: Essas foram feitas com cães?
Sargento Lucas Neves: Sim, foi um cão da Polícia Penal.
Magistrada: E foi encontrada substância suspeita apenas no armário do Luís Felipe?
Sargento Lucas Neves: Apenas no armário dele. (Evento 41, VÍDEO2, da APM) (grifos
nossos)
3° SGT LUCAS OLIVEIRA GOULART RACTTES:
Magistrada: O senhor chegou a ver a substância que foi encontrada no armário dele?
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento Lucas Oliveira: Sim, senhora. Após o policial penal pegar a substância, eu
consegui observar.
Magistrada: Pode confirmar se é a mesma que foi fotografada aí nessas fotos que eu vou
mostrar? Ela estava acondicionada desse mesmo jeito, esse saquinho aí?
Sargento Lucas Oliveira: Sim, senhora. (Evento 41, VÍDEO3, da APM) (grifos nossos)
2° SGT BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES DE MORAIS:
Magistrada: O senhor ouviu do soldado Luiz Felipe ele confirmar que a maconha era dele?
Sargento Bruno: Sim. Perguntado se aquele material era dele, ele disse que sim.
Magistrada: O que ele disse que era aquele material e o que ia fazer com ele dentro do
quartel?
Sargento Bruno: Segundo ele, era maconha para consumo próprio. (Evento 41, VÍDEO4 da
APM) (grifos nossos)
Mesmo frente a um conjunto probante tão firme e coeso, a Sentença concluiu
pela fragilidade da prova de confirmação da autoria delitiva, questionando a validade da
confissão realizada pelo Réu e apontando haver dúvida na cadeia de custódia, mediante o
seguinte raciocínio:
E é nesse ponto que a prova da autoria se fragiliza. Como é sabido, a confissão do agente
não é suficiente para suprir a necessidade da prova da materialidade, ainda que de forma
indireta (p.ex. laudo de avaliação indireto). Os delitos previstos no artigo 290 do CPM
exigem para a configuração de sua materialidade a existência de prova eminentemente
técnica que comprove, afastada qualquer dúvida, que o material apreendido com o indiciado
é entorpecente e proscrito no território nacional, não sendo suficiente a prova testemunhal.
A imputação formulada pelo Ministério Público Militar tem como elemento central a
apreensão de substância entorpecente dentre os materiais que estavam guardados pelo
Acusado no armário que ocupava, localizado no alojamento da Organização Militar. Contudo,
não houve o zelo necessário em relação à cadeia de custódia da prova. Narrou-se que os
soldados jogaram seus pertences no chão (ou seja, o material não estava mais nos armários,
quando, saíram do local e em seguida os cães farejadores passaram por cima do que estava
ali jogado, sem a presença dos soldados. Nesse contexto surge dúvida razoável acerca da
propriedade da droga encontrada. (Evento 94, SENT1, da APM) (grifos nossos)
Prosseguindo, a Sentença reconhece a existência da confissão realizada pelo
Acusado, em ambas as fases (inquisitorial e processual), de maneira espontânea, e em
consonância com a prova testemunhal, conforme indica o seguinte excerto:
Tanto no interrogatório do Réu quanto nos depoimentos das testemunhas, ficou consignado
que o ex-Sd EP Luiz Felip Silva Santos afirmou "ter a intenção de enrolar a maconha e
fumar dentro do quartel”, mas não chegou a executar tal ato. As testemunhas militares
confirmaram que a substância foi encontrada no interior do alojamento, mas nenhuma delas
presenciou qualquer uso ou preparo para consumo no ambiente da Organização Militar. Essa
circunstância evidencia que a conduta não ultrapassou o plano da cogitação, permanecendo
na esfera da intenção não concretizada, o que, sob o prisma penal, não encontra tipicidade,
por inexistir qualquer comportamento material apto a expor concretamente a perigo o bem
jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código Penal Militar (evento 94, SENT1, da APM) (grifos
nossos)
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da leitura, exsurge a existência de contradição na conclusão absolutória,
contrária ao que indica o caderno probatório produzido na instrução processual.
Para o Juízo a quo, a quebra na cadeia de custódia da prova decorreu da falta de
zelo necessário com o manejo dos materiais pertencentes aos Soldados. Ilação com base no
depoimento da testemunha 3º Sgt LUCAS OLIVERIA GOULART RACTTES. Esta narrou
que os soldados jogaram seus pertences no chão, saíram do local, e, em seguida, os cães
farejadores passaram por cima do que estava ali jogado, sem a presença dos militares:
Magistrada: Mas se o senhor estava lá na revista dos armários, quando foi encontrado, foi
mostrado para ele, não foi?
Sargento Lucas Oliveira: Ele estava fora do alojamento. Nessa parte o Tenente Hel, que é o
comandante da companhia, chamou ele e pediu para a gente sair. Aí eu fui um desses que se
retiraram do local. Os armários foram abertos sem a presença dos donos.
Magistrada: Não entendi. A revista foi feita sem a presença do dono dos armários?
Sargento Lucas Oliveira: Eles abriram todos os armários, tiraram todo o material e o
cachorro que faz a revista passou em cima do material deles. (Evento 41, VÍDEO3, da APM)
(grifos nossos)
Diante desse cenário, para o Juízo de primeira instância, surgiu dúvida razoável
acerca da propriedade da droga encontrada, uma vez que a revista ensejadora da lavratura do
APF revestiu-se de completa ausência de técnica e de cuidado com a cadeia de custódia da
prova.
Também neste ponto, carece de razão o fundamento utilizado no Decisum
absolutório. Ao contrário do sustentado, constata-se a ocorrência de mera irregularidade na
cadeia de custódia, a qual não possui o condão de, isoladamente considerada, justificar a
absolvição por insuficiência de provas da autoria. Sobretudo quando presentes diversos
outros elementos probatórios, indicativos do comportamento ilícito do Acusado.
Oportuno enfatizar que, em nenhum momento, pairou qualquer dúvida
sobre a autoria, tanto na fase inquisitorial, quanto na processual. O Apelado declarou-se
proprietário da substância ilícita encontrada, inclusive, fornecendo detalhes sobre a aquisição
da droga e a maneira como pretendia utilizá-la.
À vista desse quadro fático, verifica-se, indene de dúvidas, a ampla
comprovação da autoria delitiva, em relação à prática do delito do art. 290 do CPM.
2.3. Da materialidade
A materialidade delitiva restou devidamente caraterizada, em especial pelos
seguintes documentos, reveladores da ilicitude do material apreendido:
- Termo de Apreensão, datado de 5/11/2024, no qual consta uma porção de
substância entorpecente, análoga à maconha, acondicionada em um saco plástico transparente
(evento 1, INIC1, fls. 7/8 do APF). O referido material foi encaminhado para
perícia/avaliação na Polícia Técnica de Barra do Garças/MT; e
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-
Laudo
de
Exame
de
Entorpecente
Definitivo
nº
521.3.10.9035.2024.211158-A01, emitido pelo Departamento de Polícia Técnico-científica da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, atestando que o
material apreendido e submetido à análise (uma porção de extrato vegetal seco, com 1,87g de
massa) trata-se de alucinógeno identificado como “maconha” (evento 1, INIC1, fls. 34/37, do
APF).
Por conseguinte, a materialidade delitiva é patente, pelos exames periciais
anexados aos autos, os quais atestam, de forma inequívoca, a natureza entorpecente do
material apreendido: 1,87 gramas de maconha - Cannabis sativa L., substância proibida pelo
ordenamento jurídico vigente.
Vale pontuar que a Sentença primeva, a despeito de absolver o Acusado,
reconhece a confirmação da materialidade delitiva:
A materialidade delitiva realmente foi comprovada, conforme o Laudo de Exame Pericial –
Laudo nº 521.3.10.9035.2024.211158-A01 (Evento 01 – Doc. 01, fls. 34/37 – APF). Todavia a
autoria foi inviabilizada em razão da falha na cadeia de custódia da droga que serviu de
parâmetro para a perícia. (Evento 94, SENT1, da APM) (grifos nossos)
A materialidade delitiva apresenta-se irrefutável, haja vista a comprovação da
natureza ilícita da substância apreendida.
2.4. Da culpabilidade
Avançando-se para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545).
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de mera conduta. Não exige dolo
específico, tampouco a comprovação de finalidade especial de consumo, distribuição ou uso
imediato do entorpecente. Exige-se, tão somente, o dolo genérico, consubstanciado na
consciência e vontade de trazer consigo material proibido em local sujeito à
Administração Militar, sendo irrelevante a destinação da droga ou a intenção de consumo
imediato.
Nesse prisma, a discussão acerca do animus de uso, da inexistência de consumo
efetivo ou da ausência de prova de ingestão da substância é juridicamente inócua, porquanto
estranha à estrutura típica do crime. A finalidade atribuída pelo agente ao alucinógeno — seja
uso próprio, consumo futuro ou pura guarda — não integra o tipo penal militar, despido de
exigência de qualquer fim especial de agir, para a configuração do delito.
Na hipótese sub examen, é inegável a reprovabilidade da atitude do Réu, pois,
na condição de militar e sabedor da proibição de drogas nos quartéis, adentrou na OM onde
servia, trazendo consigo substância ilegal. Nesse fio, tratando-se de delito de mera conduta, o
dolo que permeia o comportamento objetivo do Acusado exsurge de suas próprias
declarações em Juízo, quando reconheceu seu proceder contrário à Norma. Confira-se:
Magistrada: O senhor recebeu orientações sobre a proibição de levar substâncias ilícitas para
dentro do quartel?
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Luiz Felipe: Eu expliquei ao sargento Daniel Oliveira que tenho ansiedade e fumo fora do
quartel. A porção de maconha estava no bolso do meu short civil, pois não vamos fardados.
Durante uma revista de armário com cão farejador, pediram para eu esvaziar meus
pertences e acharam a substância. Eu não menti em nenhum momento e confessei que era
minha.
Magistrada: Consta na denúncia que o senhor declarou que pretendia enrolar a maconha e
fumar dentro do quartel. O senhor confirma isso?
Luiz Felipe: Confirmo, mas ressalto que em momento algum eu estava de serviço. (Evento
41, VIDEO5, da APM) (grifos nossos)
Destarte, encontra-se satisfatoriamente conformado o dolo presente no agir do
Réu, pelo fato de manter, em área sob Administração Militar, guardada em seu armário,
substância ilícita (“maconha”) acondicionada em um saco plástico, assumindo o risco de
produzir o resultado proibido.
Comprovadas a autoria e materialidade, e caracterizado o dolo do Apelado, não
restam dúvidas quanto à ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Diploma
Repressivo Militar.
3. Das razões ministeriais
O
Parquet
das Armas,
em
suas
razões
de Apelo
(evento
112,
RAZAPELCRIM1, da APM), requer a reforma da Sentença hostilizada, para condenar o
Acusado pela prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 9º, I, ambos do CPM,
bem como majorar a pena-base, considerando desfavoráveis circunstâncias do art. 69,
também do CPM.
3.1. Da reforma da sentença para condenação do Apelado
O MPM sustenta haver elementos probatórios suficientes para o delineamento
seguro da prática delitiva empreendida pelo Acusado.
Alega que os elementos informativos presentes no APF, bem como no caderno
probatório produzido durante a instrução processual, são suficientes para demonstrar, de
maneira clara e induvidosa, a materialidade e autoria delitivas.
A meu viso, assiste razão ao Órgão Ministerial.
À luz de todas as considerações alinhavadas, é induvidoso que o Réu manteve,
de forma livre e consciente, dentro de seu armário na OM onde servia, substância
entorpecente proscrita, acondicionada em um saco plástico, comprometendo a ordem
administrativa militar e promovendo a instauração de cenário de indiscutível indisciplina e
mau exemplo.
Diante de tudo que dos autos consta, o comportamento do Acusado enquadra-
se, com perfeição, na figura típica do art. 290, caput, da Lei Substantiva Castrense. Estão
presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, bem como comprovado que ele, no momento
de seu agir, detinha consciência plena de seus atos, sendo-lhe exigível atitude diversa.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, na ausência de causas legais ou supralegais passíveis de afastar o
viés criminoso da conduta, a incidência da repressão estatal é imperiosa.
3.2. Da majoração da pena-base, em face da presença de circunstâncias desfavoráveis
O Órgão de Acusação pugna, caso acolhido o pleito condenatório, para que
sejam consideradas circunstâncias desfavoráveis ao Réu, majorando-se a pena-base. Nas
palavras do Parquet:
No que tange às circunstâncias de tempo e lugar, importante aduzir que o acusado praticou a
conduta delituosa objeto do flagrante durante o período de cumprimento de detenção
disciplinar por 12 (doze) dias (evento 58, FL_ALTERA1, fls. 6/7), motivada por estar
conduzindo motocicleta fazendo malabarismo e desobedecendo leis de trânsito (nº 82 do
Anexo I, com agravante do inciso III do Art. 20, do RDE, transgressão média), elevando o
grau de reprovabilidade de sua conduta.
Diante o exposto, considerando os diversos elementos previstos no art. 69, caput, do CPM,
devidamente destacados, faz-se necessária a fixação da pena-base em patamar superior ao
mínimo legal e proporcional à gravidade da conduta, merecendo reforma o decisum apelado
também nesse aspecto.
Neste particular, a pretensão ministerial não logra prosperar.
Diversamente do aduzido pelo MPM, as peculiaridades relacionadas às
punições disciplinares do Apelado não guardam conexão com os fatos narrados na Denúncia.
Portanto, não constituem elemento hábil à fixação de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
no tocante ao delito in tela.
As certidões negativas de antecedentes criminais colacionadas aos autos, tanto
no
âmbito
do
APF
(evento
4,
CERT1
e
evento
5,
CERTNEG1/CERTNEG2/CERTNEG3/CERTNEG4, do APF), quanto na persecutio criminis
(evento 8, CERT1/CERTNEG2/CERTNEG3/CERTNEG4/CERTNEG5, da APM) atestam a
inexistência de antecedentes criminais do Apelado perante a Justiça Militar da União, o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e o Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins (TJTO).
Desse modo, é descabido atribuir ao Réu qualquer circunstância judicial
desfavorável prevista no art. 69 do CPM, por ausência de suporta fático nos autos.
4. Das teses formuladas pela Defesa em contrarrazões
A Defesa Pública, em sede de contrarrazões (evento 116, CONTRAZ1 da APM
e evento 117, CONTRAZAP1, da APM), entende que a Sentença recorrida não merece
reparos e pleiteia o desprovimento do Apelo ministerial.
Na visão da DPU, o veredito absolutório deve ser mantido, seja pela extinção da
punibilidade, dada a impossibilidade de bis in idem, na medida em que o Recorrido já foi
punido em processo disciplinar; seja pela ausência de provas, à luz do art. 439, “e”, do
CPPM.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.1. Da manutenção da Sentença, em virtude da aplicação de punição disciplinar
(vedação ao bis in idem)
A DPU argumenta que o Apelado recebeu penalidade disciplinar, devido ao fato
relatado na Peça Acusatória, culminando em sua exclusão das fileiras castrenses. Assim, em
sua ótica, a absolvição deve ser mantida, com base nos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade e do non bis in idem, de modo não haver a dupla punição do Acusado pelo
mesmo fato.
Para a Defesa “a aplicação da punição de licenciamento a bem da disciplina
foi suficiente para restabelecer a ordem interna da Unidade, bem como bastante para tutelar
a hierarquia e a disciplina militares”.
Em arremate, alega que “deve ser mantida a sentença que observou o Princípio
da Segurança das Relações Jurídicas, uma vez que, diante do sistema ensejado pelo art. 42,
§2º, da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980, operou-se uma forma peculiar e estrita de
extinção da punibilidade, vez que a autoridade competente já efetivou a punição
disciplinar”.
O esforço argumentativo da Defesa não merece acolhida.
A pretensão defensiva colide com o princípio da separação das instâncias,
assecuratório da independência entre as instâncias penal, cível e administrativa, permitindo a
apuração e responsabilização de um mesmo fato em cada uma delas, de forma autônoma.
Embora não prevista na Constituição Federal, de maneira expressa, a regra da
separação das instâncias decorre de seus princípios estruturantes. Encontra previsão explícita
na legislação infraconstitucional, em especial no Código Civil (art. 935), que consagra a
independência entre responsabilidade civil e criminal, admitindo exceções apenas quando a
Justiça Penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, hipóteses que
vinculam as demais instâncias.
Nessa vertente, punições administrativas não têm o condão de impedir a
responsabilização de um agente pela conduta empreendida, sob o viés criminal. Um mesmo
comportamento pode ter reflexos com diferentes matizes, permitindo a coexistência legítima
de sanções de naturezas diversas.
O argumento trazido pela Defesa de que “o §2º, do art. 42, da Lei nº 6.880, de
09/12/1980, Estatuto dos Militares, estabelece que o militar não poderá ser punido
disciplinarmente pelo mesmo fato que constitua crime militar”, apenas reforça a necessidade
de imposição da reprimenda penal, na espécie.
Ademais, ao pronunciar-se pela exclusão do Apelado das fileiras do Exército, a
autoridade administrativa explicitou, com clareza, os motivos do ato administrativo,
delimitando-o à esfera puramente disciplinar, consoante elucida o trecho da Solução de
Sindicância (evento 58, FL_ALTERA1, Fl 48 e 49, da APM), a seguir transcrito:
l. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do SUB TEN GEFERSON
FERREIRA DO NASCIMENTO, da Cia C Ap, através Portaria Nr 051 - Seç Jus/Cmdo 58' BI
Mtz, de 06 de novembro de 2024, resolvo RATIFICAR o parecer do sindicante que asseverou
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no sentido de que o ato cometido pelo Soldado do Efetivo Profissional, Sd EP LUIZ FELIP
SILVA SANTOS da 2'Cia Fuz, no dia 05 de novembro de 2024, afrontaram diretamente o
decoro da classe e o pundonor militar, com arrimo nos seguintes fatos e fundamentos:
(...)
b. uma vez deflagrado o processo administrativo, por meio da portaria supraidentificada,
verificou-se pelas oitivas realizadas e documentação acostada que a conduta do militar, além
de refletir a não assimilação dos preceitos da hierarquia e disciplina, consubstanciou-se, por
via de consequência, em violação inequívoca de inúmeros deveres da ética militar estatuídos
no Art. 28, do Estatuto dos Militares - Lei n' 6.880, de 9 DEZ 80, dentre os quais os constantes
dos incisos IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI e XIX, além da prática, em tese, de inúmeras
transgressões disciplinares capituladas no Anexo I - RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES. do
RDE. dentre as quais pode-se citar as constantes dos números 82, 108 e 109, todas
consideradas, na apreciação desta autoridade, violadoras dos preceitos do dever militar, do
pundonor militar, do decoro da classe e da honra pessoal do agente, cuja repressão se mostra
absolutamente necessária à preservação da disciplina neste aquartelamento; conduta esta
garantida como Tutela Jurídica às Forças Armadas do Brasil, mais especificamente o Exército
Brasileiro, onde são definidas como instituições permanentes e organizadas com base na
hierarquia e na disciplina conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 em seu art 142,
caput. Também observado dentro do contexto basilar anteriormente citado, cabe aqui ressaltar
as definições que formalizam o âmbito descrito: a hierarquia militar é a ordenação da
autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, de acordo com o
art 14,§2º,e a Disciplina é a rigorosa observância, e o acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico, conforme o art 14, §2º; ambas as descrições legais
definidas na Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
Entrementes, não é porque o Réu foi excluído das fileiras do Exército
Brasileiro, a bem da disciplina, que sua conduta deixará, de modo automático, de ser crime e
passará a ser considerada, unicamente, infração disciplinar, não havendo que se falar em bis
in idem. Esta questão foi apreciada de forma bastante percuciente na Sentença primeva, como
se observa:
De outro lado, a Defesa sustentou que a exclusão do réu a bem da disciplina já teria sido
medida suficiente para o restabelecimento da disciplina na caserna. Neste ponto, faz-se
necessário ressaltar a independências das instâncias administrativas, cível e penal. O ato
administrativo que exclui o então Sd EP Luiz Felip das fileiras do Exército, embora tenha sido
deflagrado pela investigação que originou esta ação penal militar, teve como base a quebra da
disciplina militar e dos preceitos que são caros aos militar da ativa, como o pundonor militar.
Assim, não há que se falar em bis in idem.
(...)
A interrupção do serviço ativo, pela exclusão a bem da disciplina, se encontra previsto no
Estatuto dos Militares e por normas disciplinares específicas, que visam a resguardar a
hierarquia e a disciplina, de acordo com o Poder Discricionário da autoridade administrativa
militar, não possuindo o condão de interferir na continuidade da persecução criminal - salvo
nos casos expressamente previstos -. Uma vez que cuida-se de crime impropriamente militar a
condição de militar da ativa não é exigível para a persecução penal militar.
(...)
Ainda sob a alegação de existência de bis in idem, a sanção administrativa disciplinar
aplicada de ofício pela Administração Militar - exclusão a bem da disciplina - pertence a
regime jurídico diverso e tem fins distintos da persecução penal, razão pela qual a sua
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imposição não obsta, por si só, a responsabilização criminal pelo mesmo fato (art. 42, §2º, do
Estatuto dos Militares, na senda da doutrina e da jurisprudência do STM que reconhecem a
autonomia das esferas disciplinar e penal). Em outras palavras, a dimensão punitiva
disciplinar não torna o fato sob apuração imune à ação penal, porque cada esfera tutela bens
e valores diversos: a primeira visa, primordialmente, à ordem e à disciplina internas; a
segunda, à tutela do direito penal estatal, no seu aspecto preventivo e retributivo. (Evento 94,
SENT1, da APM).
Sedimentando esta questão, trago a colocação precisa do Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI no acórdão proferido na Apelação nº 7000249-57.2024.7.11.0011, julgada
em 19/11/2025, no qual se lê:
6. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, permitindo a punição criminal e
administrativa pelo mesmo fato, sem que se configure o vedado bis in idem, sendo a punição
administrativa (expulsão e prisão disciplinar) insuficiente para afastar a responsabilidade
penal.
Via de consequência, o ato administrativo de exclusão do Apelado, a bem da
disciplina, não o exime de responder penalmente por sua conduta no âmbito da Justiça
Castrense, em obediência à independência entres as esferas administrativa e penal, sendo
imperioso que suporte os reflexos de sua atitude.
4.2. Da ausência de prova inequívoca da autoria
A DPU argumenta que a “sentença foi precisa ao reconhecer a ausência do
devido zelo na preservação da cadeia de custódia da prova. Embora a materialidade tenha
sido atestada por meio de perícia, a autoria restou comprometida justamente pela quebra
dessa cadeia”.
No ponto, afirma que “sem a suposta confissão do apelado, não haveria sequer
a identificação de um possível autor. Portanto, não se pode admitir condenação fundada
exclusivamente em confissão, especialmente diante da inexistência de outras provas que a
corroborem”.
O propósito defensivo de exculpar o mal agir do Acusado não prospera.
Não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, in casu. Além de admitir ser
o proprietário da substância alucinógena perante a autoridade policial, o Réu reafirmou sua
confissão, em Juízo. Aliás, em momento algum no decorrer do feito, ele negou a natureza e
propriedade do material.
Soma-se a isso o fato de a sobredita confissão encontrar-se consentânea com
todo o escólio testemunhal dos autos. Os depoimentos das testemunhas de Acusação são
uníssonos ao confirmar que o Acusado assumiu que a droga lhe pertencia e destinava-se a seu
uso pessoal.
A articulação argumentativa apresentada na Sentença a quo, ao considerar uma
suposta ausência de comprovação da autoria, chega a soar incongruente, em face de todas as
evidências colhidas na instrução processual. O reconhecimento da propriedade do narcótico,
pelo Réu, é certo e não pode ser descartado, sob pena de se proferir uma decisão judicial
contrária aos elementos dos autos.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa perspectiva, o empenho defensivo não é bastante para a manutenção do
veredito absolutório proferido pelo Juízo de piso, em favor do Apelado, assentado em
fundamentos destoantes da realidade dos fatos.
5. Conclusão
Verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a materialidade,
demonstrado o dolo no agir do Acusado e ausente qualquer causa passível de descaracterizar
o viés delitivo presente no contexto sub oculi, a Sentença vergastada deve ser reformada,
condenando-se o Apelado pela prática do delito encartado no art. 290, caput, do CPM,
consoante o narrado na Exordial acusatória.
6. Dosimetria
Em passo final, cumpre realizar o cálculo dosimétrico da pena a ser suportada
pelo ora Condenado.
Na primeira fase, deve-se considerar que o Réu é primário, possui bons
antecedentes e nada de relevante há em seu desfavor, no tocante às demais circunstâncias
judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com espeque no art. 290, caput, do
mesmo Códex, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas
especiais de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda torna-se definitiva em 1 (um) ano
de reclusão.
Visto estarem atendidas as condições objetivas e subjetivas elencadas nos art.
84 do CPM e 606 do CPPM, concedo ao ora Condenado o benefício do sursis, pelo prazo de
3 (três) anos, tendo em conta o delito haver sido cometido após a vigência da Lei nº 14.688,
de 2023 e ser punido com pena de reclusão, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção
de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução. Delego a realização da audiência admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
ex vi do art. 611 do CPPM.
Caso a pena venha a ser eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Por fim, reconheço, em favor do Acusado, o direito de recorrer em liberdade.
7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo ministerial e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, a fim de condenar o ex-Sd LUIZ FELIP SILVA SANTOS à pena
de 1 (um) ano de reclusão, por incursão no art. 290 do CPM, com a concessão do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos, nas condições especificadas, o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento da sanção, e o direito de apelar em liberdade.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383591v10 e do código CRC e9cfac5b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:51:17
7000043-09.2025.7.11.0011
40001383591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-09.2025.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000043-09.2025.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ FELIP SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de julgamento virtual ocorrida entre 18 e 21 de maio de 2026,
apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar
contra a sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição de Justiça Militar (CJM), que absolveu o apelado, ex-Sd Ex
LUIZ FELIP SILVA SANTOS, do crime capitulado no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
3. Conforme relatado, os fatos que originaram a presente ação penal ocorreram
no dia 5 de novembro de 2024, por volta das 10h30min, quando foi deflagrada uma operação
de revista no alojamento dos soldados do efetivo profissional da 2ª Companhia de Fuzileiros,
nas dependências do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado (58º BI Mtz), localizado em
Aragarças/GO. A diligência foi coordenada pela 2ª Seção do Batalhão, em atuação conjunta
com a Polícia Penal de Aragarças/GO. Pela dinâmica da operação, ordenou-se aos soldados
que retirassem seus pertences do armário, lançando-os ao chão, para que fosse realizada a
revista no alojamento. Após isso, os militares foram retirados do recinto para que a revista
fosse iniciada com a utilização de cães farejadores, ocasião em que foi localizada e
apreendida uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, que teria sido retirada
do interior do armário pessoal do ex-Soldado LUIZ FELIP SILVA SANTOS.
4. Após a instrução criminal, o juízo de primeiro grau fundamentou o decisum
absolutório reconhecendo uma falha grave na cadeia de custódia da prova, uma vez que a
apreensão ocorreu sem a presença do acusado ou de testemunhas que pudessem garantir que
o material sinalizado pelo cão no solo do alojamento pertencia, de fato, ao réu, gerando
dúvida razoável sobre a autoria.
5. Inconformado com a sentença absolutória, o MPM recorreu sustentando que
a autoria está sobejamente comprovada pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos
testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Argumenta que a suposta irregularidade
na revista não tem o condão de anular a prova, pugnando pela reforma da sentença para
condenar o apelado, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de
punições disciplinares anteriores.
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator votou no sentido de conhecer
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e de lhe dar parcial
provimento, para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-Soldado do Exército LUIZ
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FELIP SILVA SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
a ser cumprida em regime aberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos.
7. Como se observa das razões de decidir, o eminente Ministro Relator
sustentou a reforma em três pilares:
a) Procedimento de revista como ato administrativo legítimo: a inspeção
inopinada com cães farejadores em alojamentos de Organização Militar constitui
procedimento rotineiro e inerente à vida castrense, lastreado no poder de polícia
administrativa e nos princípios da hierarquia e da disciplina.
b) Cadeia de custódia: irregularidade, não nulidade: o Ministro Relator
reconheceu que as falhas na fase inicial da apreensão, embora existentes, revestem-se de
mera irregularidade, incapaz de macular a higidez probatória quando cotejada com os demais
elementos dos autos. O Termo de Apreensão (Evento 01, fls. 07/08), o Laudo Pericial nº
521.3.10.9035.2024.211158-A01 (o qual confirmou a presença de THC), e os lacres de
segurança (nº 03126237 e 03123866) demonstram que, a partir da coleta, a cadeia de custódia
foi integralmente preservada em todas as etapas subsequentes — transporte, armazenamento,
perícia e contraprova —, afastando qualquer hipótese de contaminação, desvio ou enxerto; e
c) Autoria robustamente comprovada por prova plural: o voto condutor
afastou a dúvida razoável invocada na sentença com base em três elementos convergentes: (i)
confissão espontânea do acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sem indícios de
coação; (ii) depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, inclusive do 3º Sgt Lucas
Oliveira Goulart Racttes, que confirmaram a dinâmica da revista e a sinalização do cão
farejador; e (iii) registro fotográfico da substância no solo, em frente ao armário do apelado,
corroborando a individualização da posse. A conjugação desses elementos, na linha do
entendimento do Relator, é mais do que suficiente para formar juízo de certeza condenatório,
superando eventual fragilidade pontual no ato de apreensão.
8. Superadas as questões prefaciais, no que tange ao cerne da pretensão
recursal, ouso divergir do ilustre Ministro-Relator para manter a sentença absolutória em
razão da insuperável quebra da cadeia de custódia.
9. No que tange à higidez do acervo probatório, o ponto nodal da controvérsia
reside na validade da apreensão da substância entorpecente e na preservação da sua cadeia de
custódia. A revista inopinada, realizada no alojamento de soldados da 2ª Companhia de
Fuzileiros do 58º BIMtz, apresentou dinâmica procedimental crítica: todos os militares foram
orientados a abrir seus armários, retirar seus pertences e depositá-los diretamente sobre o
solo, em frente aos respectivos mobiliários. Na sequência, determinou-se a retirada
compulsória de todos os praças do recinto, deixando o alojamento vazio para a varredura
exclusiva com cães farejadores.
10. Essa metodologia revela-se desprovida das cautelas elementares
recomendadas pelas garantias do processo penal contemporâneo. Ao esvaziar o local e afastar
os proprietários de seus pertences desordenados no chão de um ambiente comum de
passagem, a administração militar criou uma vulnerabilidade operacional inaceitável,
dissolvendo qualquer possibilidade de assegurar a exclusividade e a intocabilidade dos
materiais de cada militar. A sinalização subsequente do animal farejador em um conjunto de
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

roupas e objetos dispostos coletivamente no solo não permite afirmar, com o rigor
incontornável de um veredicto condenatório, que a substância entorpecente pertencia ao ex-
Sd Ex LUIZ FELIP SILVA SANTOS, uma vez que o réu não acompanhou o ato e havia
evidente proximidade com pertences de dezenas de outros praças.
11. Conforme pontuei em voto divergente proferido na Apelação Criminal n°
7000252-16.2023.7.12.0012/AM, no Estado Democrático de Direito, a cadeia de custódia
não é mera formalidade administrativa, mas garantia fundamental que assegura a
autenticidade e a fiabilidade das evidências colhidas. Ela compreende o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de
modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e integridade. Quando se trata de
substâncias entorpecentes, crime que deixa vestígio e cuja condenação depende
umbilicalmente da prova pericial, o rigor no controle do manuseio do material deve ser
absoluto.
12. Tal ensinamento aplica-se perfeitamente à dinâmica das apreensões de
drogas e demais vestígios, como forma de garantir o respeito aos passos da cadeia de
custódia, repisando aqui a assertiva de que não se trata de mero preciosismo burocrático, mas
de uma exigência de matriz convencional e constitucional. Trata-se de uma garantia de cunho
objetivo que blinda a prova contra quebras de confiança, assegurando que a substância a ser
periciada e que fundamentará uma eventual condenação seja, exatamente e sem adulterações,
aquela que foi apreendida na posse do imputado.
13. É imperativo destacar que, embora o Código de Processo Penal Militar
(CPPM) seja omisso quanto ao detalhamento pormenorizado das etapas da cadeia de
custódia, entende-se pela plena aplicabilidade subsidiária dos artigos 158-A a 158-F do
Código de Processo Penal (CPP) comum, com fulcro no art. 3º, alínea "a", do diploma
processual castrense. Tal integração normativa é indispensável para conferir máxima
efetividade às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
14. Portanto, a cadeia de custódia constitui garantia fundamental no processo
penal, destinada a assegurar que a prova material apresentada ao julgador seja precisamente
aquela colhida no local do crime, íntegra e incontaminada. No caso em análise, o
comprometimento dessa cadeia ocorreu em seu estágio germinal — o ato da apreensão —, no
qual a ausência de acompanhamento do acusado ou de testemunhas instrumentais impediu a
individualização inequívoca da posse no momento da sinalização do cão farejador,
esvaziando a força probatória absoluta que a prova técnica deveria ostensivamente produzir.
15. Nesse contexto, a doutrina de Claudemir Rodrigues Dias Filho oferece
estrutura teórica robusta para a compreensão da cadeia de custódia, identificando em sua
composição três elementos essenciais e indissociáveis: (i) registro documental, (ii)
rastreabilidade e (iii) integridade. Segundo o autor:
Uma sucessão de eventos concatenados, em que cada um proporciona a viabilidade ao
desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade de um vestígio do local de
crime ao seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do mérito
processual; eventos estes descritos em um registro documental pormenorizado, validando a
evidência e permitindo sua rastreabilidade, sendo seu objetivo-fim garantir que a evidência
apresentada na corte se revista das mesmas propriedades probatórias que o vestígio coletado
no local do crime[1]
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Essa tríade funciona como um sistema integrado: o registro documental não
pode ser mera formalidade administrativa, mas deve constituir uma narrativa circunstanciada
de cada movimento, transporte e guarda do material; a rastreabilidade exige a identificação
precisa de quem deteve a prova, quando, onde e sob quais condições; a integridade demanda
que nenhuma lacuna ou descontinuidade permita dúvidas sobre a possibilidade de
adulteração, contaminação ou enxerto.
17. No presente caso, o vício operacional que corrompe a cadeia de custódia
não reside em falhas administrativas posteriores — como deficiências no transporte,
armazenamento ou perícia —, mas na própria raiz da apreensão. Nenhuma lisura documental
ou procedimental nas etapas de acondicionamento, transporte e análise pericial pode remediar
o defeito original de individuação da posse. Uma prova material cujo nascimento está
contaminado por procedimento irregular não pode ser sanada por regularidade documentária
posterior. A integridade da cadeia de custódia é conditio sine qua non desde seu primeiro elo,
e a sua ruptura no estágio inicial torna toda a sequência comprometida, ainda que
tecnicamente regular.
18. Nesta mesma linha de raciocínio, este egrégio Superior Tribunal Militar, ao
se deparar com a fragilidade na cadeia de custódia no âmbito de crimes militares de posse de
substância entorpecente, proferiu absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo, conforme ilustra o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça incerta
e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se
inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização
Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar
sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição
emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de
Publicação: 09/06/2021)
19. Nesse contexto, a dúvida razoável sobre a propriedade da droga emerge
como consequência direta da falha operacional. O fato de os pertences estarem dispostos no
chão de um alojamento coletivo, sem a vigilância de seus donos, permite a hipótese de
confusão de materiais ou mesmo de enxerto, situações que o instituto da cadeia de custódia
visa justamente a evitar.
20. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
irregularidade na preservação da prova deve ser avaliada conforme seu impacto concreto na
confiabilidade da evidência — a nulidade por quebra da cadeia de custódia não é automática,
exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo ou de comprometimento da fiabilidade
probatória. É exatamente esse prejuízo concreto que se verifica no caso em exame.
21. O comprometimento da prova não é abstrato ou hipotético; ele decorre
diretamente da dinâmica da revista. Ao determinar que todos os militares retirassem seus
pertences dos armários e os depositassem no chão do alojamento, e ao ordenar que se
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausentassem do local antes da entrada do cão farejador, a administração militar criou um
cenário no qual se perdeu a capacidade de vincular, com certeza absoluta, o material ilícito ao
apelado.
22. Portanto, a despeito de a materialidade ter sido atestada por laudo pericial, a
vinculação subjetiva dessa materialidade ao apelado restou irremediavelmente comprometida.
A incerteza quanto à autoria, decorrente da forma inapropriada com que se deu a revista e a
apreensão, impede a formação de um juízo de convicção seguro, impondo-se a prevalência do
princípio in dubio pro reo.
23. O inconformismo ministerial apoia-se na tese de que a confissão espontânea
do réu, oferecida nas fases administrativa e judicial, seria suficiente para suprir qualquer
mácula procedimental da busca militar. Todavia, conforme disciplinam expressamente os
arts. 307 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, sobretudo o art. 328, a confissão
não ostenta valor probatório absoluto. Em delitos não transeuntes que deixam vestígios
materiais — como a posse de entorpecente tipificada no art. 290 do CPM —, a prova da
materialidade deve estar imune a dúvidas objetivas sobre sua origem e posse subjetiva. Se a
metodologia de revista e a quebra da cadeia de custódia impedem o julgador de alcançar
certeza inequívoca de que o material periciado pertencia efetivamente ao confitente, a
confissão isolada revela-se prova excessivamente frágil para suportar um veredicto de
culpabilidade. No âmbito do Direito Penal Militar, a confissão, embora relevante, deve
harmonizar-se com os demais elementos de convicção; isolada, revela-se insuficiente quando
a forma de colheita da substância impede a certeza de autoria.
24. O depoimento da testemunha 3º Sgt Lucas Oliveira Goulart Racttes (Evento
41, Vídeo 3, da APM) revela contradição fatal entre seu discurso e a realidade procedimental
documentada. Embora a testemunha tenha afirmado ter presenciado o "exato instante" em
que o material foi recolhido do solo, encontrava-se, na verdade, fora do alojamento durante a
fase crítica da revista. Conforme seu próprio depoimento, o tenente Hessel ordenou que ele e
os demais militares de segurança se retirassem do perímetro interno do alojamento, cessando
sua observação direta dos eventos no instante mais delicado: aquele em que o cão farejador
sinalizava a presença de substância ilícita.
25. Essa lacuna observacional não é meramente formal — ela é substancial. A
testemunha não presenciou: (i) o exato ponto onde a substância foi tocada pela primeira vez;
(ii) quem, efetivamente, a colheu; (iii) as mãos que a manusearam no momento crítico; e (iv)
a sequência ininterrupta entre o animal sinalizador e o acondicionamento inicial. Sua
posterior "confirmação" de que a fotografia do saco plástico (Processo n° 7000287-
69.2024.7.11.0011/DF, evento 1, INIC1, fls. 9/10) correspondia ao objeto que vira no solo é,
no melhor dos casos, reconhecimento de similaridade visual — não é prova de custódia
ininterrupta nem de vinculação inequívoca.
26. O reconhecimento fotográfico não substitui presença direta no momento da
apreensão. A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Provas no Processo Penal. 4. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2015, p. 243) ensina que a prova fotográfica, quando isolada de
circunstâncias que a contextualizem, reveste-se de caráter meramente ilustrativo, incapaz de
suprir a lacuna de uma testemunha presente no ato crítico da prova. Neste caso, a testemunha
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi justamente removida do local antes do instante crucial, transformando sua posterior
identificação fotográfica em mera confirmação de padrão visual, sem competência para
afastar a dúvida razoável sobre a identidade do material.
27. Outrossim, o depoimento do 2º Sgt Bruno Oliveira Gonçalves de Morais
(Evento 41, Vídeo 4, da APM) apresenta ainda maior comprometimento probatório. A
testemunha narrou, pormenorizadamente, a operacionalização da revista inopinada,
descrevendo o protocolo de desocupação simultânea de todos os armários, a disposição
desordenada dos pertences no chão e a retirada compulsória dos militares.
28. Ocorre que essa própria narrativa corrobora a tese da defesa, não a da
acusação. Ao descrever a metodologia da revista, a testemunha confirmou o cenário de
vulnerabilidade que compromete a cadeia de custódia: múltiplos armários abertos
simultaneamente, dezenas de objetos dispostos em um piso comum, ausência de separação
física entre os pertences de diferentes praças e retirada total dos proprietários do recinto.
29. A testemunha menciona, ainda, ter "ouvido de forma direta e inequívoca" a
confissão verbal do acusado após a apreensão. Essa alegação merece crítica: (i) não foi
documentada; (ii) não foi gravada em áudio ou vídeo; (iii) ocorreu em ambiente de privação
de liberdade, sob custódia militar, onde qualquer palavra do acusado está sujeita a pressão
psicológica implícita; e (iv) a testemunha não pode atestar a voluntariedade ou a ausência de
coação na confissão extrajudicial.
30. Assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo é imperativa quando a
prova técnica, pilar da materialidade, encontra-se fragilizada por falhas procedimentais
graves. Não se pode admitir que a eficiência administrativa da caserna se sobreponha às
garantias processuais de preservação da evidência. A incerteza gerada pela ausência de
acompanhamento do réu no momento crítico da sinalização do cão farejador, aliada à
disposição desordenada de objetos de múltiplos militares no solo, impede que se alcance a
certeza necessária para a condenação.
31. Dessa forma, entendo que agiu com acerto o Conselho Permanente de
Justiça ao reconhecer que o acervo probatório é insuficiente para afastar a presunção de
inocência do apelado. A condenação exige prova robusta e inconteste, o que não se verifica
no caso vertente em razão do comprometimento da origem do material periciado. Por
conseguinte, deve ser mantido o fundamento da absolvição contido no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar, em observância à segurança jurídica e ao devido processo
legal.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo incólume a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que julgou improcedente a Denúncia para
absolver o ex-Sd Ex LUIZ FELIP SILVA SANTOS, do crime capitulado no art. 290, caput,
do CPM, na modalidade “guardar”, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 21 de maio de 2026.

[1] DIAS FILHO, Claudemir Rodrigues. Cadeia de custódia: do local de crime ao trânsito em julgado; do vestígio à evidência.
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384891v8 e do código CRC b40f410d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 14/06/2026, às 20:30:28
7000043-09.2025.7.11.0011
40001384891 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR